Tribunal: TJBA
Processo: 8002230-32.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002230-32.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como GUILHERME KASCHNY BASTIAN, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: THAYSE DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por fornecedora de serviços contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, a condenou à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação decorreu da continuidade de cobranças por serviços acessórios após o cancelamento da assinatura principal pela consumidora. Discute-se no recurso a inexistência de má-fé para a repetição em dobro, a não caracterização do dano moral e, subsidiariamente, a excessividade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a manutenção de cobranças por serviços acessórios após a solicitação de cancelamento do serviço principal configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção de cobranças por serviços vinculados após o expresso pedido de cancelamento do serviço principal constitui falha sistêmica e operacional da empresa, conduta que não se enquadra na hipótese de engano justificável, legitimando, assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela consumidora. O estorno realizado somente após o ajuizamento da demanda não elide a falha inicial nem afasta o direito à repetição.

A situação vivenciada pela consumidora que, mesmo após solicitar o cancelamento de um serviço, precisa despender seu tempo útil e, por fim, socorrer-se do Poder Judiciário para fazer cessar cobranças indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório deve ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua dupla função – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem ocasionar enriquecimento sem causa. Diante das particularidades do caso, notadamente o baixo valor das cobranças e a ausência de consequências mais gravosas como a negativação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo, sendo mais adequada a sua redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A cobrança indevida por serviços acessórios mantida após o cancelamento do serviço principal, por falha operacional do fornecedor, enseja a repetição do indébito em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). 2. A necessidade de o consumidor recorrer ao Poder Judiciário para resolver falha na prestação do serviço que deveria ser sanada administrativamente pelo fornecedor extrapola o mero dissabor e caracteriza o dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar excessivo em face das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 405. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 21/10/2020. STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
e como Apelada
THAYSE DE SOUZA MENEZES
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que fica reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se os demais termos do julgado, inclusive a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais pela Apelante, em razão da sucumbência mínima da Apelada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01